Tribunal: TJES
Processo: 5000098-89.2019.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-89.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: MARILDES DA CONCEICAO VIEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000098-89.2019.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: MARILDES DA CONCEICAO VIEIRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória ajuizada por MARILDES DA CONCEICAO VIEIRA em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

Narra a autora, em síntese, que é usuária dos serviços de abastecimento de água, em sua residência com endereço à Rua Ceara, nº142, Centro, Braço do Rio, Conceição da Barra/ES, CEP: 29967-000 e no dia 23 de maio de 2019, teve o fornecimento de água do imóvel cortado. Afirma que em contato com a requerida foi-lhe informado que estava pendente o débito, referente ao mês 03/2019, cujo o valor era de R$ 35,11 (trinta e cinco reais e onze centavos). Aduz que já havia quitado o débito e solicitou a religação, no entanto, a suspensão ocorreu em uma quinta feira, tendo a autora ficado todo o final de semana sem o abastecimento no imóvel. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que a requerida proceda a imediata ligação do abastecimento de água da residência da requerente; (ii) seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com relação ao pedido referente à obrigação de fazer;
JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais para CONDENAR a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.
”

Em sede recursal, a empresa recorreu alegando minoração do quantum arbitrado à título de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência da falha na prestação de serviço.

Importa destacar, de início, que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei nº 8.078/90. Neste caso, tem-se que, de fato, o fornecedor do serviço de água não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
”
(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos

juntados aos autos, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, vez que a prestação do serviço não foi realizada da forma contratada, e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão imediatamente e não o fez.

É inadmissível acatar a tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de fornecê-la à população.

No tocante aos danos morais, penso que restou devidamente evidenciado pela própria situação vivenciada pelo recorrido, que teve o DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, essencial par o serviço da requerida.
No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sedo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional .

Cito a sentença
:
“
Preambularmente, é imprescindível registrar que a questão de direito material travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal, a fim de facilitar a defesa dos interesses do consumidor. Com relação ao pedido referente à obrigação de fazer, qual seja, a determinação de restabelecimento do fornecimento do serviço, vislumbro que a própria requerente confirmou que houve a perda superveniente do objeto, visto que a requerida procedeu com a regularização do fornecimento de água. Por outro lado, com relação aos alegados danos morais, a requerida defende a regularidade do procedimento ante a inadimplência autoral, afirmando que houve a notificação prévia acerca dos débitos e da possibilidade de suspensão dos serviços. A requerente, por seu turno, nega a notificação prévia. (...)Ocorre que muito embora a requerida alegue que efetuou a notificação prévia nos termos da resolução, não apresenta qualquer comprovação acerca do alegado, limitando-se a anexar uma tela sistêmica no id.14507506 - Pág. 5, na qual não se verifica nenhum dos requisitos do artigo 60 acima citado. Desta feita, não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil, já que não demonstrou a regularidade do procedimento de suspensão do serviço, indevida mostrou-se a interrupção do abastecimento do imóvel. Assim, resta configurada, a falha na prestação do serviço pela ré, que efetuou a interrupção no abastecimento do imóvel sem qualquer notificação prévia. Nesta esteira, em que pese a ré afirmar que efetuou a religação em menos de 24 horas após o pedido, não há provas neste sentido. Além disso, a requerente ingressou com a presente ação em 30/05/2019, ou seja, sete dias após o pedido de religação (id.2435233), pleiteando o restabelecimento do serviço, o que demonstra que o serviço não foi restabelecido no prazo definido pela Resolução.”

Sendo um serviço essencial para o consumidor, a suspensão de fornecimento ou qualquer alteração do seu fornecimento se demonstra um dano indenizável ao consumidor.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)